Tribunal: TJDFT
Processo: 0000982-63.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRADITORIEDADE NAS DECLARAÇÕES E DEPOIMENTO.MENSAGENS DE WHATSAPP. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES.
1. Os embargos de declaração, via recursal estreita, são cabíveis para integrar o julgado, suprindo eventual vício (CPP art. 619).
2. Ausentes no acórdão os vícios de omissão, contradição e obscuridade, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios.
3. Recurso conhecido e não provido.